Tribunal: TJDFT
Processo: 0706877-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO USO. RETROATIVIDADE. DECRETOS No 9.785/2019 E 9.847/2019. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

1. Não se ignora que há grande controvérsia sobre a constitucionalidade da nova regulamentação da Lei n. 10.826/2003, tanto é assim que, perante o Supremo Tribunal Federal, foram ajuizadas a ADPF n. 581 e a ADI n. 6.134, inclusive no que diz respeito ao tema relevante para estes autos, ou seja, a alteração da classificação das armas de fogo de uso permitido, restrito e proibido.

2. Até o momento, não houve pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão, pois ainda não foi proferida qualquer decisão nas referidas ações constitucionais3. Pedido revisional julgado procedente.

3. O réu foi condenado pela posse de arma de fogo de uso restrito, todavia, o armamento encontra-se, atualmente, inserido na categoria de armas de uso permitido, havendo, portanto, uma “novatio legis in mellius”, ou seja, uma lei nova mais benéfica, cuja retroatividade é imperiosa, em atenção ao postulado previsto no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal e no artigo 2o do Código Penal, segundo o qual, “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

4. Revisão criminal procedente.